Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714837-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRANI AMARAL BORTONE APELADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GSAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, SUIT PAGAMENTOS S.A, JOSE CARLOS DOS SANTOS D E S P A C H O Nos termos da Decisão de ID 60146706, intime-se o patrono dos réus, Dr. Tácio Augusto Sobrinho Mendonça, a comprovar a notificação de TODOS aqueles que lhe outorgaram poderes, por meio de envio de carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator